Tribunal: STF
Processo: RE 1457969
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR. SUPRESSÃO DE PARCELA. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO CONCESSIVO E A REVISÃO EFETIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. REGISTRO PELO TCU. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.911/1994. 



    1. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União. 



    2. O direito do autor à manutenção da vantagem prevista no artigo 2º da Lei nº 8.911/1994, inexistindo ilegalidade na sua concessão.” (e-doc. 134).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (e-doc. 159).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 71, inc. III, da Constituição da República. Diz usurpada a competência do Tribunal de Contas da União. Afirma a não ocorrência da decadência, tendo em vista que o TCU ainda não procedeu ao registro da aposentadoria do recorrido (e-doc. 167).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante acórdão assim sintetizado:



    “ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. TEMAS Nº S 395, 445 E 494 DO SFT. 



    1. Os artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tem por finalidade propiciar ao órgão julgador eventual juízo de retratação, em face de diretriz jurisprudencial divergente emanada do Superior Tribunal de Justiça e/ou do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Do cotejo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, nos temas nºs 395, 445 e 494, com a controvérsia sub judice e os fundamentos do acórdão proferido por esta Corte, não se infere a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação.” (e-doc. 240).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ao apreciar o pleito deduzido na inicial, o juízo a quo assim manifestou-se:



    (...)



    Trata-se de analisar o pedido da parte autora, servidor público federal, aposentado pela UFRGS desde 05/02/1980, o qual teve suprimido de sua remuneração o pagamento da rubrica OPÇÃO DE 55%, a título de Opção de Função Comissionada, para que seja restabelecido o pagamento e para que se mantenha inalterado o sistema de reajuste.



    (...)



    A parte autora invoca o transcurso do lapso de mais de cinco anos entre a concessão da aposentadoria - Portaria publicada em 02 de fevereiro de 1980, no DOU, e a decisão administrativa no sentido de suprimir o pagamento da "Opção de Função", sustentando a ocorrência de decadência do prazo para a administração rever seus próprios atos. 



    A jurisprudência dominante nos tribunais superiores assenta-se na premissa de que o ato de aposentadoria constitui-se em ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas, tendo-se, assim, que o marco inicial do prazo decadencial para Administração rever os atos de aposentação opera-se com a manifestação final da Corte de Contas. 



    Em análise mais acurada do feito, verifico que a rubrica "Opção de Função Aposentado" passou a ser paga ao demandante por meio da Portaria nº 3501, de 09/10/2007, vinte e sete anos após a aposentadoria, quando, a pedido do autor, por meio do P.A. nº 23078.004962/05-91, a administração acresceu aos proventos de aposentadoria a vantagem prevista nos artigos 2º e 3º da Lei 8.911/94, com efeitos financeiros retroativos a 30 de maio de 2005. 



    Não se trata de revisão do ato de aposentadoria, mas sim, do exame da legalidade do ato de concessão de vantagem posteriormente à inativação; o prazo decadencial, portanto, deve ser contado a partir da data em que a concessão da vantagem gerou efeitos financeiros, ou seja, a partir do primeiro pagamento, que no presente caso, ocorreu na competência de maio/2005.



    A Lei nº 9.784/99 prevê o prazo máximo de 05 (cinco) anos para anulação dos atos administrativos eivados de irregularidade, pela própria administração.



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 



    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 



    § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 



    Verifica-se, pelos documentos juntados aos autos pelo demandante, que o processo administrativo foi solicitado pela Controladoria-Geral da União em 25 de março de 2010, resultando na Auditoria Especial nº 06/2010/AUDIR/SEGEP/MP que, relatada, concluiu pela irregularidade do pagamento da referida rubrica. 



    Considerando que o prazo final é contado da data da ciência do servidor acerca da decisão e que esta ocorreu com a expedição do ofício nº 1740- 21/2012-DAP/PROGESP, tem-se que o prazo transcorrido entre a data do pagamento tido como indevido (maio/2005) e a data da ciência ao servidor de decisão exarada nesse sentido excedeu a 05 (cinco) anos. 



    Diante da necessidade de estabilização das relações jurídicas, é defeso à administração a revisão dos seus atos ad infinitum.



    (...)



    Saliento que o ato de concessão da aposentadoria do demandante não submeteu-se ao crivo do TCU, ou seja, não se encontra registrado naquele órgão até o momento.



    (...)



    Destarte, nos termos da fundamentação retro, (a) é inafastável o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam da UFRGS e da inexistência de litisconsórcio passivo necessário com a União; (b) a revisão dos valores referentes aos quintos/décimos da rubrica "FC JUDICIAL" encontra óbice na decadência, tendo em vista que a supressão da verba, incorporada aos proventos do autor da forma em que paga ao menos desde dezembro de 2006 (evento 1, FINANC7), decorreu não de atuação do Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, mas, sim, de revisão do ato de concessão de vantagens pela UFRGS, impondo-se a observância do prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União, e (c) o autor faz jus à manutenção da vantagem, prevista no artigo 2º da Lei nº 8.911/1994 ("OPÇÃO DE 55%"), que integra os valores de seus proventos de aposentadoria, na esteira dos precedentes desta Corte.



     Mantido o pagamento das rubricas, é indevida a realização de descontos nos proventos do autor, a título de reposição ao erário. E ainda que fosse admitida a supressão das vantagens ora controvertidas, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser inviável a exigência de devolução de valores pagos indevidamente, por alteração de interpretação ou equívoco da Administração, quando recebidos de boa-fé pelo servidor/pensionista. 



    Tendo em vista a procedência do pedido, invertem-se os ônus sucumbenciais.” (e-doc. 134; grifos acrescidos).



    6. Percebam as premissas assentadas pelo Colegiado de origem: a) a alteração contra a qual se insurgiu o recorrido ocorreu posteriormente à aposentadoria, b) revisada a aposentadoria, foi determinado o pagamento de parcela cuja supressão ocorreu após decorridos mais de 5 (cinco) anos do ato de concessão do benefício, e c) transcorridos quase 30 (trinta) anos da aposentadoria do autor, ainda não houve o respectivo registro pelo TCU. 



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator